Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-69.2023.8.11.0014
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000982-69.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEROLINA RIBEIRO MAIA - CPF: 531.647.411-20 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA –
FOTOSSELFIE
, TED E GEOLOCALIZAÇÃO NÃO IMPUGNADOS
– AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS –
COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes e a legalidade dos descontos a título de empréstimos consignados no benefício de aposentadoria da reclamante.

2.

A autora ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a cobrança realizada pela ré, sustentando que não há relação jurídica entre as partes
, razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido. Assim como suspensão dos descontos e devolução em dobro, pois não reconhece as assinaturas apostas aos contratos.

3.

A demandada, ora recorrida, afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a autora possui dois contratos regularmente assinados de modo virtual de nº 621518253 no valor de R$ 3.338,13 (três mil trezentos e trinta e oito reais e treze centavos) e contrato nº 625818309, no valor de R$ 7.783,66 (sete mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).
,
trazendo aos autos termos de adesão assinados de próprio punho pela demandante, pelo celular, assim como fotoselfie com envio de documento pessoal e TED demonstrando que o valor foi creditado em conta da reclamante.

4.

Em suas razões recursais, a recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, alegando que nunca assinou os contratos que inclusive as assinaturas divergem.

5.

Da análise dos autos, vê-se que há semelhança entre as assinaturas constantes no contrato juntado pela reclamada e nos documentos trazidos pela parte autora, razão pela qual não há necessidade de perícia grafotécnica. Aliado ao fato de que a assinatura virtual não sai exatamente como a manuscrita.

6.

Além disso, a recorrida juntou
fotoselfie TEDs
e documento pessoal idêntico ao da exordial, endereço de IP e geolocalização, não impugnados que apontam contratação realizada pela autora, o que de pronto afasta a alegação de que nunca contratou.

7.

Desse modo, tenho que os documentos juntados pela ré têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

8.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Na relação consumerista opera a inversão do ônus da prova, (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não exime a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento, “in verbis”: (...) “A requerida BANCO PAN S.A. apresenta no Id. 106462342 cópia do Contrato 349793921 e no Id. 106460589 cópia do Contrato 349006587. Ambos contratos se tratam de Cédulas de Crédito Bancário assinadas via biometria facial. Assim, verifico que a citada Ré se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade dos dois contratos de empréstimos consignados, e é importante ressaltar que o sistema jurídico tem reconhecido a validade da assinatura via biometria facial, não havendo que se falar em ilegalidade na referida forma de contratação”. Sic.

4. Além disso, a sentença atacada: (...) “Quanto a devolução via boleto da quantia de R$ 4.691,90 para a requerida LIDERY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, não há provas nos autos de que a referida empresa teve participação na conclusão dos empréstimos cuja legalidade e existência fora provada pelo BANCO PAN S.A. Assim, considerando que houveram diversas tentativas da Ré LIDERY, todas sem êxito, EXCLUO-A DE OFÍCIO desta lide, para que a autora possa postular o ressarcimento do valor que devolveu para a LIDERY por meio de ação própria na Justiça Comum, caso seja do seu interesse”. Sic.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida o recorrido BANCO BRADESCO S/A (id. 202515275) e o reclamado BANCO PAN S/A (id. 202515276) pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado, sendo que aquele, ainda, requer a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.

6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se por meio da imagem facial da parte reclamante (“selfie”), geolocalização, id da sessão usuária e documento de identificação civil a relação jurídica contratual das partes que foi concretizada através do contrato de empréstimo consignado assinado digitalmente, com biometria facial (id. 202515220 e id. 202515221), e recebimento dos valores via Transferência Eletrônica Disponível – TED (id. 202515225 e id. 202515226).

7. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica contratual pertinente(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) “sub judice”.

8. Dessa forma, inexiste fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e/ou morais.

9. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. 3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos. (N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023, grifos nossos).

10. De suma importância mencionarmos que a conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a parte recorrente (parte reclamante) deve ser condenada por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil.

11. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

12. Sentença mantida.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos fundamentos apresentados.

15. Ainda, em razão da litigância de má-fé, CONDENO a parte reclamante, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, ao pagamento: I - Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios (em favor do patrono da parte reclamada) que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1018229-94.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

9.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade dos descontos.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e improvido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024